Tribunal: TJDFT
Processo: 0725792-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REVISÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que reduziu o valor das astreintes de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a redução da multa cominatória imposta à Fazenda Pública, diante da alegada desproporcionalidade da nova quantia arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser imposta à Fazenda Pública, como instrumento processual legítimo para compelir o ente ao cumprimento de obrigação judicial imposta.
4. O valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar irrisório ou exorbitante.
5. A obrigação judicial foi cumprida, ainda que com atraso, o que demonstra que a finalidade coercitiva da multa foi atingida.
6. A redução da multa para R$ 1.000,00 é compatível com a finalidade da medida, evitando o desvirtuamento da sanção e o enriquecimento indevido da parte favorecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O cumprimento da obrigação, ainda que tardio, justifica a redução do valor das astreintes, desde que preservada a finalidade coercitiva da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; EDcl no AgInt no REsp n. 1.959.312/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023;
TJDFT; Acórdão 1815329, 0743602-28.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024; Acórdão 2010513, 0712171-05.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.